Tribunal: TJDFT
Processo: 0031271-45.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS – ISS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA. COMPETÊNCIA PARA RECOLHIMENTO. LOCAL DO ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS. DEPÓSITO EM CONTA JUDICIAL. LEVANTAMENTO DO SALDO REMANESCENTE. POSSIBILIDADE. DIFERENÇA ENTRE AS ALÍQUOTAS COBRADAS PELO MUNICÍPIO DE NOVA LIMA E PELO DISTRITO FEDERAL.
1. A legitimidade processual, de acordo com a teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida.
2. A parte autora/apelante não possui legitimidade para discutir o contrato firmado em nome de outra pessoa jurídica, ainda que seja ela integrante do referido consórcio, pois são pessoas jurídicas distintas.
3. Considera-se devido o ISS no local do estabelecimento prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXII da Lei Complementar no 116/03, quando o imposto será devido no local da prestação.
4. Tratando-se de serviço de assessoria e consultoria, o imposto deve ser recolhido no local em que está situado o estabelecimento da empresa prestadora.
5. Tendo a empresa tomadora realizado o depósito dos valores referentes ao ISS em conta judicial e, sendo a alíquota praticada pelo Distrito Federal (5%) maior que a do Município de Nova Lima/MG, sujeito ativo da obrigação tributária, ao autor cabe o levantamento do saldo remanescente, sob pena de enriquecimento ilícito do Município.
6. Apelo da parte autora parcialmente provido. Apelo da parte ré não provido.